Tribunal: TJSP
Processo: 1009928-36.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
COMPRA E VENDA. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c. c. indenização por danos materiais e morais. Sentença que a presente ação improcedente com relação aos réus Google Brasil Internet Ltda e o Banco Santander Brasil S. A. e parcialmente procedente com relação ao réu João Vitor França. Irresignação do autor. Interposição de apelação. Ausência de questionamento sobre a

Ementa:
COMPRA E VENDA. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c. c. indenização por danos materiais e morais. Sentença que a presente ação improcedente com relação aos réus Google Brasil Internet Ltda e o Banco Santander Brasil S. A. e parcialmente procedente com relação ao réu João Vitor França. Irresignação do autor. Interposição de apelação. Ausência de questionamento sobre a ocorrência da fraude narrada nestes autos, em razão da qual o autor foi ardilosamente induzido a pagar a importância de R$ 33.695,00 ao réu João Vitor França com o propósito de arrematar um veículo em um leilão virtual, mas não recebeu o bem, tampouco sobre a condenação do referido réu ao pagamento, em favor do autor, de indenização por danos materiais no importe R$ 33.695,00 e de indenização por danos morais no importe mínimo de R$ 5.000,00. Controvérsia sobre a responsabilidade solidária dos réus Google e Banco Santander pelos danos suportados pelo autor em razão da fraude narrada nestes autos, bem como sobre o direito do autor à majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais e sobre o valor arbitrado a título de honorários advocatícios para os patronos dos réus Google e Banco Santander. Análise das matérias controvertidas. Parte autora alega que tomou conhecimento do anúncio de venda de veículo que resultou na fraude narrada nestes autos por meio da ferramenta de veiculação de publicidades na internet oferecida pela ré Google. Ainda que a alegação em questão seja verdadeira, a ocorrência da fraude narrada nestes autos não pode ser atribuída à ré Google, que não realizou qualquer intermediação entre o adquirente, ora autor, e o vendedor, ora réu João Vitor França, e, por conseguinte, não pode ser responsabilizada pelo inadimplemento contratual deste último. Igualmente, a ocorrência da fraude narrada nestes autos não pode ser atribuída ao réu Banco Santander, que tão somente procedeu à transferência solicitada pela sua cliente Celma Maria Lagedo, que, juntamente com o seu companheiro, ora autor, foram ardilosamente induzidos pelo réu João Vitor França a efetuar o depósito da importância de R$ 33.695,00 na conta bancária indicada pelo estelionatário, sem adotar as cautelas necessárias para o recebimento do pretendido veículo. Eventual irregularidade na abertura da conta bancária indicada pelo estelionatário se revela irrelevante para o julgamento desta lide, pois a causa determinante para ocorrência da fraude não foi a suposta irregularidade, mas sim o ardiloso induzimento do autor à realização do depósito sem a adoção das cautelas necessárias para o recebimento do veículo, conduta que não teve qualquer participação do banco réu. Alegação de falta de adoção de providências para o bloqueio da transferência do valor à conta indicada pelo estelionatário também não tem o condão de atribuir a ocorrência da fraude ao réu Banco Santander, especialmente porque as regras de experiência comum indicam que, em fraudes como a narrada nestes autos, os estelionatários costumam agir com muita rapidez para se apoderarem dos valores obtidos junto às vítimas e, no caso em tela, a comunicação da instituição financeira sobre a ocorrência de fraude se deu cinco dias após a realização da transferência que se pretendia bloquear. A pretensão de responsabilização civil dos réus Google e Banco Santander pelos danos que o autor suportou em razão da fraude narrada nestes autos não merece acolhimento, razão pela qual a improcedência da presente ação com relação aos referidos réus era mesmo cabível. A fraude narrada nestes autos frustrou a expectativa do autor de adquirir veículo em condições comerciais que reputava favoráveis e impôs ao referido litigante a desagradável sensação de ter sido enganado por terceiro, transtornos que ultrapassaram o limite do mero dissabor cotidiano e têm o condão de causar graves repercussões na esfera íntima da parte autora, ensejando indenização por danos morais. Sopesando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as particularidades do caso concreto, notadamente a expressividade patrimônio envolvido na fraude em discussão, verifica-se que a majoração da indenização por danos morais para o importe de R$ 10.000,00, mantidos os critérios de atualização estipulados pelo juiz a quo, mostra-se adequada para compensar os transtornos suportados pelo autor, punir o réu João Vitor França e inibir a prática de outros atos ilícitos. A redução dos honorários advocatícios arbitrados em favor dos patronos dos réus Google e Banco Santander para o patamar de 10% do valor atualizado da causa, a ser repartido igualmente entre os referidos patronos, mostra-se pertinente, visto que as referidas verbas são suficientes para remunerar dignamente o trabalho desempenhado pelos referidos profissionais, mormente se for levada em consideração a ausência de dilação probatória ou de prática de atos processuais de maior complexidade. Reforma da r. sentença em conformidade com os fundamentos expostos. Apelação parcialmente provida.